Tribunal: TJDFT
Processo: 0707000-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEIS. CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO NÃO REGISTRADA EM CARTÓRIO. POSSE EXERCIDA POR TERCEIROS. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 1.245, § 1o, do Código Civil, “enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel”, de modo que não há óbice legal à constrição patrimonial promovida sobre bens pertencentes à devedora.
2. A despeito de a posse ser exercida por terceiros estranhos à lide, em razão da falta de registro dos respectivos instrumentos particulares de cessão de uso, os imóveis objeto da presente execução permanecem na esfera patrimonial da executada, que figura como legítima proprietária para todos os efeitos legais.
3. Agravo de Instrumento provido. Maioria.